Tribunal: TJPA
Processo: 0807146-24.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807146-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDINALDO ARAUJO DA SILVA

AGRAVADO: CCN CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE (“SUB JUDICE”) EM MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE E DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão da 1ª Vara Cível de Ananindeua/PA, a qual, em ação ordinária proposta por construtora, deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio/averbação da condição “sub judice” em diversas matrículas imobiliárias, dentre elas a de nº 61.722 (unidade 401B do Condomínio Residencial Monte Castelo II), diante de indícios de alienações fraudulentas praticadas por prepostos da empresa. O agravante sustenta inexistência de precedente vinculante apto a amparar a decisão unipessoal e ausência dos requisitos da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática violou o art. 932, IV, do CPC ao se amparar em precedente sem efeito vinculante; (ii) estabelecer se houve afronta ao art. 1.021, §3º, do CPC pela manutenção dos fundamentos anteriormente adotados; e (iii) determinar se permanecem presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela cautelar de averbação de indisponibilidade na matrícula do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.021, §3º, do CPC não obriga o relator a reformular integralmente os fundamentos da decisão agravada quando o agravo interno não apresenta argumentos novos aptos a infirmá-la, conforme interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

O agravante não deduz fundamento inédito ou elemento probatório novo capaz de afastar as razões já expostas na decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses anteriormente examinadas.

O art. 297 do CPC confere ao magistrado poder geral de cautela para determinar medidas adequadas à preservação do resultado útil do processo, devendo observar a proporcionalidade e a adequação.

Os arts. 300 e 301 do CPC autorizam a concessão de tutela de urgência cautelar quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, admitindo, inclusive, medidas atípicas aptas a assegurar a efetividade da jurisdição.

A Lei nº 6.015/1973, em seus arts. 167, II, 247 e 214, §3º-A, autoriza a averbação de restrições judiciais e o bloqueio preventivo da matrícula diante de fortes indícios de fraude, conferindo base normativa específica à anotação “sub judice”.

A existência de boletim de ocorrência, investigação criminal em curso e indícios de alienações fraudulentas praticadas por prepostos da construtora evidenciam verossimilhança suficiente para justificar a medida assecuratória.

A sucessiva alienação da unidade imobiliária revela risco concreto de dispersão patrimonial, caracterizando perigo de dano apto a comprometer eventual recomposição do acervo da autora em caso de procedência da ação originária.

A alegação de boa-fé do agravante e a regularidade das procurações demandam instrução probatória exauriente, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

A referência a precedente da própria Corte, em caso envolvendo o mesmo contexto fático, reforça a coerência e a segurança jurídica das decisões, não se tratando de aplicação indevida de precedente vinculante, mas de utilização legítima de orientação jurisprudencial consolidada, nos termos da Súmula 568 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O art. 1.021, §3º, do CPC não impede a manutenção dos fundamentos da decisão monocrática quando o agravo interno não apresenta argumento novo apto a infirmá-la. 2. A averbação de indisponibilidade (“sub judice”) na matrícula imobiliária constitui medida cautelar legítima, com fundamento no poder geral de cautela e na Lei nº 6.015/1973, quando presentes indícios concretos de fraude e risco de dispersão patrimonial. 3. A alegação de boa-fé do adquirente demanda instrução probatória e não afasta, por si só, a tutela de urgência de natureza assecuratória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 297, 300, 301, 932, IV, e 1.021, §3º; Lei nº 6.015/1973, arts. 167, II, 247 e 214, §3º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.5.2017; STJ, Súmula 568; TJPA, AI nº 0802870-23.2020.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0807146-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDINALDO ARAUJO DA SILVA

AGRAVADO: CCN CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
EDINALDO ARAUJO DA SILVA
contra decisão monocrática de ID 28964121, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante, nos autos do processo nº 0807782-79.2019.8.14.0006,
MOVIDO POR CCN CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME EM FACE DE EDINALDO ARAUJO DA SILVA E OUTROS.

Na origem, a Construtora agravada ajuizou Ação Ordinária, narrando que fora iniciado um plano para fraudar a Construtora, através do qual seriam alienados os imóveis objeto da controvérsia por meio de apostas de jogos de baralho/cartas, em valor muito abaixo do praticado no mercado.

Requereu a concessão de tutela de urgência para bloquear as matrículas dos imóveis em questão.

A decisão interlocutória agravada deferiu tutela de urgência, nos seguintes termos (Num. 2904941 - Pág. 1/3):

“(...) Desse modo, DETERMINO o bloqueio da matrícula do imóvel, para que conste da escritura da unidade imobiliária a condição de “sub judice”.

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 300, do Código de Processo Civil,

DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. DETERMINO, PARA GARANTIR A SEGURANÇA JURÍDICA E DIREITOS DE TERCEIROS DE BOA-FÉ:

a) a expedição de Ofício ao SERVIÇO DE REGISTROS DE IMÓVEIS DE ANANINDEUA (antigo Cartório Faria Neto), a fim de que, até ulterior deliberação deste Juízo, efetive o bloqueio das Matriculas nº. n°. 61.695, 61.697, 61.699, 61.700, 61.701, 61.702, 61.703, 61.704, 61.705, 61.706, 61.708, 61.709, 61.710, 61.711, 61713, 61.714, 61.715, 61.716, 61.717, 61.719, 61.720, 61.721,
61.722
, 61.712, 61.725, fazendo constar da inscrição a situação de “sub judice” em cada um deles.

(...)”

Em suas razões recursais, alega o agravante que:

O negócio jurídico impugnado pela agravada refere-se à aquisição de imóvel localizado no Condomínio Residencial Monte Castelo II, unidade 401B, em Ananindeua/PA, pelo valor de R$ 80.000,00, com pagamento em espécie, cuja negociação foi intermediada por preposto da empresa agravada, senhor
JOSÉ VIDAL FILHO
, devidamente munido de
procuração pública
outorgada pela empresa.

O agravante realizou diligência prévia quanto à regularidade do imóvel e da empresa, inclusive verificando o registro imobiliário e o quadro societário da agravada, não identificando qualquer impedimento para a concretização da compra e venda.

Inicialmente, a procuração apresentada encontrava-se vencida, mas a empresa agravada providenciou novo instrumento de mandato em favor de VIDAL, com poderes para
assinar contratos e dar quitação
referente ao empreendimento Monte Castelo.

Após a celebração do contrato e emissão de recibo de pagamento, foi realizado o
registro do imóvel
em nome do agravante, e posteriormente a unidade 401B foi objeto de
negócio jurídico com terceiro de boa-fé
, mediante permuta, com lavratura de procuração e contrato de cessão hereditária.

Afirma que, “[...] o negócio foi firmado sob a legalidade, com o pagamento do valor ajustado, a emissão de recibo e contrato devidamente assinados por procurador com poderes específicos outorgados pela agravada. O título foi levado a registro, e o imóvel foi transmitido, na forma da lei”.

Argumenta que:

A decisão que deferiu a tutela provisória de bloqueio
perdeu seu objeto
, pois o imóvel já foi transferido a terceiro de boa-fé em março de 2020, tornando-se ineficaz qualquer efeito útil da medida.

A narrativa da agravada, de que o imóvel teria sido objeto de alienação fraudulenta em contexto de “jogatina” entre prepostos da empresa (VIDAL, LILIENE e LUIZ CARLOS RIBEIRO), é
fantasiosa, contraditória e desprovida de qualquer prova concreta
.

Os documentos acostados aos autos comprovam que houve negociação legítima, respaldada por procurações públicas sucessivamente outorgadas pela agravada ao preposto VIDAL, inclusive
em data posterior à alegada ciência dos fatos pela empresa (12/04/2019)
.

Não há nos autos
qualquer indício de má-fé ou dolo
por parte do agravante, que sempre agiu com diligência e boa-fé, tendo realizado todos os atos contratuais de forma regular, inclusive a lavratura e registro do título translativo.

Sustenta ainda que:

A agravada
omite fatos relevantes
, como a outorga de procuração a VIDAL em 12/04/2019 — mesma data em que afirma ter tomado conhecimento dos supostos desvios.

A pretensão da agravada é de
anular negócios jurídicos legítimos
para tentar recuperar imóveis cujos valores foram desviados por seus prepostos, em verdadeira
tentativa de responsabilizar terceiros de boa-fé por falhas internas de gestão e controle empresarial
.

O boletim de ocorrência, a alegação de vício de consentimento e os depoimentos apresentados pela agravada
não constituem prova idônea para fundamentar medida tão gravosa quanto o bloqueio do bem de terceiro de boa-fé
, especialmente quando o próprio inquérito policial
não indicou o agravante como envolvido nos supostos delitos
, tendo resultado apenas no indiciamento e posterior denúncia contra os prepostos da empresa.

Por fim, requer que:

Seja concedido
efeito suspensivo
ao agravo,
determinando a imediata suspensão da decisão que bloqueou a matrícula n.º 61.722, referente à unidade 401B
, por ausência dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência.

Seja reconhecida a
perda superveniente do objeto da medida cautelar
, diante da alienação do imóvel a terceiro de boa-fé, tornando-se inócua e desnecessária a manutenção do bloqueio.

No
mérito
, seja
revogada a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem
, uma vez que não há demonstração de probabilidade do direito, tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Subsidiariamente,
caso não haja o acolhimento da revogação
, que seja
exigida caução real ou fidejussória da agravada
, como condição para manutenção da medida, nos termos do art. 300, §1º, do CPC.

Também foi formulado
pedido de concessão da justiça gratuita
, em razão da condição de aposentado do agravante, conforme comprovante de proventos anexado.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo no ID 28094126.

Contrarrazões do apelado no ID 28682822.

Proferi a decisão monocrática agravada de ID 28964121 com a seguinte ementa:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – BLOQUEIO/AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA PARA EVITAR CIRCULAÇÃO DE BEM SUSPEITO DE ALIENAÇÃO FRAUDULENTA – TERCEIRO ADQUIRENTE QUE ALEGA BOA-FÉ – PODER GERAL DE CAUTELA– RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por adquirente de unidade 401-B do Condomínio Residencial Monte Castelo II (matrícula 61.722) contra decisão da 1ª Vara Cível de Ananindeua/PA que, em ação ordinária proposta pela construtora CCN, deferiu tutela de urgência para averbar a condição sub judice em 28 matrículas, diante de indícios de alienações fraudulentas praticadas por prepostos da própria autora.

O agravante sustenta ter comprado o imóvel por preço de mercado, mediante procuração válida outorgada pelos sócios da construtora, já tendo posteriormente permutado o bem com terceiro de boa-fé. Requer, portanto, suspensão e posterior revogação do bloqueio.
II. Questões em discussão

A controvérsia envolve: (i) saber se a superveniente transferência do imóvel a terceiro de boa-fé torna sem objeto o bloqueio; (ii) verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para manutenção da tutela cautelar; e (iii) definir se cabe exigir caução da autora ou substituir a medida por providência menos gravosa.
III. Razões de decidir

O art. 297 do CPC confere ao juiz poder-dever de adotar medidas assecuratórias aptas a garantir a efetividade do processo; os arts. 300 e 301 permitem a adoção de providências atípicas proporcionais.

A Lei 6.015/1973 autoriza o registrador a averbar restrições judiciais (arts. 167 II 5-8, 247) e até bloqueio preventivo quando houver fortes indícios de fraude (art. 214 § 3º-A), legitimando a anotação “sub judice”.

No caso, boletim de ocorrência, procurações contraditórias e investigação criminal em curso revelam verossimilhança suficiente do alegado esquema de alienações por jogo de cartas, justificando a cautela para preservar eventual declaração de nulidade e resguardar terceiros.

A suposta boa-fé do agravante, bem como a subsequente alienação do bem, demandam instrução probatória exauriente e não afastam o risco de dispersão patrimonial que inviabilizaria a recomposição do acervo da construtora.

Inexistem prova concreta de dano grave ao agravante ou demonstração de que a medida seja excessiva; tampouco cabe caução da autora, pois o bloqueio não impõe execução provisória.

A decisão impugnada guarda conformidade com precedente da própria Turma no AI 0802870-23.2020.8.14.0000, que já afirmara a licitude do mesmo bloqueio.
IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A averbação de indisponibilidade (‘sub judice’) na matrícula imobiliária é medida cautelar legítima, prevista no CPC e na Lei 6.015/1973, e pode ser mantida mesmo após a subsequente alienação do bem a terceiro que alega boa-fé, quando existirem indícios concretos de fraude e não demonstrado risco de dano grave ou desproporcional.”

Embargos de declaração no Id 29343835 e contrarrazões no Id 29411589.

Decisão de Id 29725808 rejeitando os Declaratórios.

Inconformado,
EDINALDO ARAUJO DA SILVA
interpôs
AGRAVO INTERNO
no ID 30405710, argumenta que a decisão monocrática se baseou em "precedente de vinculação obrigatória" que, segundo ele, não existe, pois o julgado citado (AI nº 0802870-23.2020.8.14.0000) não possuiria efeito vinculante em relação ao recurso por ele interposto, violando o art. 932, IV do CPC.

Defende que o negócio jurídico impugnado foi legítimo, com pagamento de R$ 80.000,00 e procuração pública válida. Alega ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor da Agravada (verossimilhança e perigo de dano), sustentando sua boa-fé e a inexistência de
periculum in mora
reverso.
No pedido, o Agravante requer o exercício do juízo de retratação ou, caso não seja este o entendimento, a remessa ao órgão colegiado para que seja dado provimento ao recurso, reformando a decisão agravada.

Contrarrazões ao Agravo Interno
apresentadas no ID 31095632, pugnando pela manutenção da decisão monocrática, reiterando a legalidade da medida cautelar diante dos fortes indícios de fraude e a necessidade de proteção de terceiros.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de manutenção da decisão de primeiro grau que determinou o bloqueio/averbação na matrícula do imóvel objeto da lide, diante da alegação de fraude na sua alienação.

A agravante postula a concessão de efeito suspensivo à decisão que, ao admitir o cumprimento da sentença homologatória de acordo, limitou-o à desocupação do imóvel pelos executados, recusando, ao menos por ora, o processamento do pedido de exação pecuniária fundado no art. 523 do CPC.

O cerne do presente agravo de instrumento diz respeito à insurgência contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou o bloqueio das matrículas de diversos imóveis, dentre os quais se inclui a unidade 401B do Condomínio Residencial Monte Castelo II, objeto de alegada alienação ao ora agravante.

O agravante sustenta: (i) perda superveniente do objeto, pois a unidade já foi novamente alienada a terceiro de boa-fé; (ii) inexistência de provas mínimas da alegada fraude; (iii) ausência de
periculum in mora
e de
fumus boni iuris
; (iv) necessidade de caução; e (v) impossibilidade jurídica do bloqueio.

Entretanto, da leitura dos autos, observa-se que a decisão recorrida se funda em elementos de verossimilhança extraídos de documentação apresentada pela parte autora na origem, notadamente boletim de ocorrência, declarações e registros de atos praticados por prepostos da própria empresa agravada, os quais são investigados em inquérito policial por suposta prática de desvios e alienações fraudulentas de bens da construtora, mediante simulação de transações por meio de jogos de azar.

O sistema processual brasileiro reconhece, de maneira expressa, o poder-dever do juízo de adotar providências acautelatórias quando isso se mostre imprescindível à eficácia da tutela jurisdicional. O ponto de partida é o art. 297 do Código de Processo Civil, que alberga o chamado
poder geral de cautela
: cabe ao magistrado determinar toda e qualquer medida idônea a preservar o resultado útil do processo, desde que respeitados os princípios da adequação e da proporcionalidade.

Nesse contexto, os arts. 300 e 301 do CPC detalham os requisitos da tutela de urgência cautelar — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado prático da demanda — ao mesmo tempo em que autorizam, nos §§ 1º e 2º do art. 301, a imposição de medidas atípicas, justamente para garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

No âmbito do direito registral, a Lei 6.015/1973 reforça essa lógica protetiva: os incisos 5 a 8 do art. 167, II, permitem que se averbem na matrícula quaisquer restrições de origem judicial; o art. 247 impõe ao registrador a obrigação de anotar a indisponibilidade decretada pelo juízo; e o art. 214, § 3º-A, faculta até mesmo o bloqueio preventivo de ofício, quando houver fortes indícios de fraude. A conjugação desses dispositivos revela que o chamado “bloqueio” — em rigor, uma averbação de pendência ou de indisponibilidade — não extrapola a legalidade: ele se harmoniza com o princípio da publicidade registral e atua como barreira protetiva, impedindo a circulação viciada do bem enquanto se apura a validade dos negócios jurídicos questionados.

Em síntese, o ordenamento oferece base normativa sólida para a adoção da medida impugnada: de um lado, o CPC assegura ao juiz instrumentos flexíveis para resguardar o resultado do processo; de outro, a legislação registral disponibiliza o mecanismo específico — averbação de indisponibilidade ou “sub judice” — destinado a irradiar o efeito erga omnes dessa cautela, protegendo tanto a parte autora quanto terceiros de boa-fé que pretendam contratar sobre o mesmo imóvel.

A medida de bloqueio, por sua natureza eminentemente assecuratória, visa preservar a eficácia do provimento final, evitando a frustração da tutela jurisdicional em caso de procedência da demanda originária. No caso vertente, afigura-se legítima a precaução adotada pelo magistrado singular, especialmente diante da complexidade fática subjacente à controvérsia e da necessidade de resguardar direitos de terceiros eventualmente prejudicados por condutas fraudulentas. A sucessiva alienação das unidades, inclusive para o próprio agravante e, em seguida, para terceiros, evidencia risco real de disseminação do bem no mercado, dificultando eventual recomposição patrimonial — típico perigo de dano de difícil reparação.

Cumpre destacar que o bloqueio das matrículas objeto da controvérsia, incluindo a de nº 61.722 — relativa à unidade 401B — já foi objeto de deliberação colegiada anterior, consubstanciada no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802870-23.2020.8.14.0000, no qual restou ratificada a legalidade da medida constritiva. Assim, eventual revisão dessa deliberação demandaria cognição exauriente, própria do exame de mérito.

É oportuno assinalar que os argumentos deduzidos pelo agravante, relacionados à sua boa-fé, regularidade da cadeia dominial, existência de procurações válidas e ausência de imputações penais contra sua pessoa, embora relevantes, demandam instrução probatória robusta e apreciação pormenorizada, que não se mostra viável neste momento processual. A alegação de terceiro de boa-fé não é, por ora, suficiente para afastar a medida cautelar, pois a boa-fé se presume
até o limite do registro público
; diante da anotação “sub judice”, nenhum futuro adquirente poderá alegar ignorância.

A transferência a terceiro, ocorrida após o ajuizamento da ação e antes da efetivação do bloqueio, não torna inútil a constrição. A averbação irradiará efeitos sobre a atual matrícula, impedindo novas alienações e resguardando eventual declaração de nulidade que recaia sobre toda a cadeia translativa.

Ademais, o agravante não logrou demonstrar, de forma concreta e objetiva, a ocorrência de risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, decorrente da manutenção do bloqueio da matrícula do imóvel, ônus que lhe incumbia. A mera alegação de que o bem já teria sido transferido a terceiro de boa-fé não afasta, por si só, a necessidade de manutenção da medida acautelatória, cujo escopo é justamente evitar o perecimento do direito discutido na origem.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Acrescento, ainda, no tocante à alegação de inadequação do precedente citado na decisão monocrática, que a referência ao Agravo de Instrumento nº 0802870-23.2020.8.14.0000 serviu para demonstrar a jurisprudência desta Corte acerca do
mesmo contexto fático
(Condomínio Residencial Monte Castelo II e o mesmo esquema de fraude alegado), o que reforça a segurança jurídica e a isonomia, não havendo óbice à sua utilização como fundamento para a decisão unipessoal, em consonância com o entendimento consolidado no Tribunal (Súmula 568 do STJ).

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026